Tribunal: CARF
Processo: 13605.000066/2009-89
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VIRGILIO CANSINO GIL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-24

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13605.000066/2009-89 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.493 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
29 de julho de 2021 Recorrente
Recorrente
E F T DE LACERDA COUROS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2005
RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE
DEFESA. REPRODUÇÃO DOS ARGUMENTOS DA IMPUGNAÇÃO.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Virgílio Cansino Gil, Thiago Duca Amoni e Diogo Cristian Denny.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 102/116) contra decisão de primeira
instância (e-fls. 92/98), que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.
Em razão da riqueza de detalhes, adoto o relatório da r. DRJ, que assim diz:

Conforme Relatório Fiscal da Infração (fl. 17), trata-se de Auto de
Infração — AI, lavrado contra a empresa LACERDA COUROS LTDA, no valor
de R$ 1.254,89, por infringência ao disposto na Lei n° 8.212, de 24/07/1991,
artigo 30, inciso IV.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13605.000066/2009-89
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000066/2009-89

O sujeito passivo deixou de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições de produtor rural pessoa física, incidentes sobre a comercialização
de sua produção rural, quando adquiriu produtos rurais desses segurados.
A Fiscalização elaborou um quadro com a relação das notas
fiscais de entrada referentes às operações de aquisição de produto rural de
pessoa física (fls. 14/16) no qual discrimina, os números das notas fiscais de
entrada do produto rural, a data de emissão, o CFOP, os valores das
mercadorias, os valores de contribuição devida pelo produtor rural pessoa física.
Consta ainda que não houve qualquer contribuição retida/descontada, pelo
impugnante, desses segurados.
Conforme disposto no Relatório Fiscal da Infração, não ficaram
configuradas as circunstâncias agravantes previstas no Regulamento da
Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto 3.048/1999, artigo 290.
De acordo com as informações do Relatório Fiscal da Aplicação
da Multa (fl. 18) em decorrência da infração cometida, foi aplicada a multa
(única para todo o período em que foi constatada a falta) no valor de R$
1.254,89, calculada da forma prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e no
Regulamento da Previdência Social — RPS, aprovado pelo Decreto n°
3.048/1999, artigo 283, caput e § 3° e artigo 373. O valor da multa foi atualizado
conforme Portaria Interministerial MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
A Ação Fiscal foi precedida de Termo de Inicio de Procedimento
Fiscal - TIPF (cópias de fls. 06/08), do qual foi dada ciência no dia 01/101/2008,
conforme assinatura na cópia de fl. 08.
A documentação para auditoria foi solicitada por meio do
mencionado TIPF, de Termos de Intimação Fiscal (cópia de fls. 09, 10 e 11),
emitido em 15/12/2008, 16/12/2008 e 12/01/2009.
O sujeito passivo teve ciência do presente AI, por via postal, em
02/02/2009, conforme cópia de AR SO 38074266 5 BR à fl. 19 e apresentou
defesa (fls. 24/26) em 03/03/2009 na qual, basicamente, alega:
- que a empresa efetuou compras, através de nota própria, de
produto rural;
- que é sabido e notório que os produtores rurais e comerciantes
locais da cidades do interior não trabalham na formalidade, restando a empresa
como única saída emitir nota da própria empresa para justificar seu movimento
de "catação";
- que tal operação ocorre por meio da compra de couro em
pequenas quantidades;
- que a empresa disponibiliza um caminhão e vai buscando os
couros nas propriedades sendo emitida nota da empresa par justificar o
transporte;
- que a empresa não se aproveita de nenhum crédito de PIS e
COFINS relativos as notas fiscais de entrada, sendo certo, que se a empresa
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000066/2009-89

considerasse tais notas como de produtor rural, estaria aproveitando os créditos
delas existentes;
- que "(...) a cobrança da contribuição de produtor rural
entendendo estar a empresa em substituição de tal obrigação seria obrigar a
mesma a pagar imposto sem ter nenhum beneficio (...)";
- que "(...) a lei determina a cobrança da contribuição especial do
produtor rural na comercialização devidamente legalizada com a nota própria de
produtor rural — pessoa física ou jurídica — autorizadas pela AF de inscrição;
- que "(...) essa não é a situação vivenciada no período autuado.
Inclusive as notas da empresa são emitidas em nome dos motoristas da mesma,
não havendo menção dos vendedores, uma vez que são muitos (..)";
- que "(..) nenhum dos vendedores da mercadoria são cadastrados
como segurados especial, muito menos como produtor rural (...)";
- requer seja julgado improcedente o presente lançamento ou que o
valor da multa seja reduzida para 50%.
O contribuinte juntou cópias de documentos (fls. 27/44).

O resumo da decisão revisanda está condensado na seguinte ementa do
julgamento:
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIARIA.
DEIXAR
O
CONTRIBUINTE DE ARRECADAR MEDIANTE DESCONTO O VALOR
DE CONTRIBUIÇÃO DE PRODUTOR PESSOA FÍSICA INCIDENTE
SOBRE COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUÇÃO RURAL.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de
arrecadar, mediante desconto, a contribuição do produtor rural pessoa
física e do segurado especial, incidente sobre a comercialização da
produção, quando adquirir ou receber em consignação o produto rural,
independentemente dessas operações terem sido realizadas diretamente
com o produtor ou com intermediário pessoa física.

A 8a Turma da DRJ/BHE julgou improcedente a impugnação, mantendo,
mantendo o crédito tributário exigido no Auto de Infração n.° 37.217.895-2.
Inconformada com a decisão de primeira instância a contribuinte apresentou
Recurso Voluntário reiterando em suas razões os argumentos apresentados na impugnação.
Requer:
1. O deferimento do presente recurso voluntário, reformando o acórdão
02.26.701, julgando improcedente o lançamento da multa de oficio –
AI 37.217.895-2;
2. Caso seja julgado improcedente o recurso seja reduzida o valor da
multa para 50%.

Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000066/2009-89

É o relatório. Passo ao voto.

Voto
Conselheiro Virgílio Cansino Gil, Relator.
Recurso Voluntário aviado a modo e tempo, portanto dele conheço.
A contribuinte foi cientificada em 16/07/2010 (e-fl. 101); Recurso Voluntário
protocolado em 16/08/2010 (e-fl. 102), assinado por procurador legalmente constituído (e-fl.
207).
Irresignada com a r. decisão, a contribuinte maneja recurso próprio.
Tendo em vista que a recorrente traz basicamente, os mesmos argumentos de sua
impugnação, reproduzo no presente voto, nos termos do art. 57, § 3o Anexo II do Regimento
Interno do CARF, (RICARF) aprovado pela Portaria MF 343 de 09/06/2015, com a redação dada
pela Portaria MF no 329 de 04/06/2017, a decisão de 1a Instância com a qual concordo e adoto.

A impugnação foi apresentada tempestivamente, assim, dela se
toma conhecimento.
O sujeito passivo deixou de arrecadar, mediante desconto, as
contribuições de produtor rural pessoa física, incidentes sobre a comercialização
de sua produção rural, quando adquiriu produtos rurais desses segurados.
Observa-se que a Fiscalização elaborou um quadro com a relação
das notas fiscais de entrada referentes às operações de aquisição de produto rural
de pessoa física (fls. 14/16) no qual discrimina, os números das notas fiscais de
entrada do produto rural, a data de emissão, o CFOP, os valores das mercadorias,
os valores de contribuição devida pelo produtor rural pessoa física. Consta ainda
que não houve qualquer contribuição retida/descontada, pelo impugnante, desses
segurados.
Constata-se que, (conforme Relatório Fiscal dos autos do Processo
n° 13605.000060/2009-10, AI DEBCAD n.° 37.216.251-7, julgado na mesma
sessão, Acórdão n° 26.695) tais operações foram identificadas no Livro de
Registro de Entrada/Registro de Saída/Registro de apuração do ICMS n° 002,
período de 2004/2005 e com base nos arquivos digitais — gravados nos CD (fls.
41, 44, 47 e 50 do mencionado processo) de elaboração do impugnante.
A Lei n° 8.212, de 24/07/1991, dispõe que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de
outras importâncias devidas a Seguridade Social obedecem às
seguintes normas:
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa ficam sub-rogadas nas obrigações da pessoa física de
que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e do segurado especial
pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000066/2009-89

independentemente de as operações de venda ou consignação
terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com
intermediário pessoa física, exceto no caso do inciso X deste
artigo, na forma estabelecida em regulamento
Por sua vez, o Regulamento da Previdência Social — RPS, dispõe
conforme segue:
Art.216. A arrecadação e o recolhimento das contribuições e de
outras importâncias devidas à seguridade social, observado o que
a respeito dispuserem o Instituto Nacional do Seguro Social e a
Secretaria da Receita Federal, obedecem ás seguintes normas
gerais:
(...)
III- a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa são obrigadas a recolher a contribuição de que trata o
art. 200 no prazo referido na alínea "h" do inciso I, no mês
subseqüente ao da operação de venda ou consignação da produção
rural, independentemente de estas operações terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com o intermediário pessoa física;
(...)
§5o O desconto da contribuição e da consignação legalmente
determinado sempre se presumirá feito, oportuna e regularmente,
pela empresa, pelo empregador doméstico, pelo adquirente,
consignatário e cooperativa a isso obrigados, não lhes sendo licito
alegarem qualquer omissão para se eximirem do recolhimento,
ficando os mesmos diretamente responsáveis pelas importâncias
que deixarem de descontar ou tiverem descontado em desacordo
com este Regulamento.
Além disso, a Instrução Normativa — IN DC/INSS n° 100, de
18/12/2003, vigente na data de ocorrência dos fatos geradores, dispunha conforme
segue:
Art. 266. As contribuições sociais incidentes sobre a receita bruta
oriunda da comercialização da produção são devidas pelo
produtor rural, sendo a responsabilidade pelo recolhimento:
(...)
IV - da empresa adquirente, inclusive se agroindustrial,
consignatária ou da cooperativa, na condição de sub-rogada nas
obrigações do produtor rural pessoa física e do segurado especial;
§ 1o O produtor rural pessoa física e o segurado especial também
serão responsáveis pelo recolhimento da contribuição, quando
venderem a destinatário incerto ou quando não comprovarem,
formalmente, o destino da produção.
§ 2o A comprovação do destino da produção deve ser feita pelo
produtor rural pessoa física ou pelo segurado especial que
comercialize com:
Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000066/2009-89

I - pessoa jurídica, mediante a apresentação de via da nota fiscal
de entrada emitida pelo adquirente ou de nota fiscal emitida pelo
produtor rural ou pela repartição fazendária;
(...)
§ 3o A empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a
cooperativa deverá exigir do produtor rural pessoa jurídica a
comprovação de sua inscrição no Cadastro Nacional de Pessoa
Jurídica (CNPJ).
§ 4° A falta de comprovação da inscrição de que trata o § 3o deste
artigo acarreta a presunção de que a empresa adquirente,
consumidora,
consignatária
ou
a
cooperativa
tenha
comercializado a produção com produtor rural pessoa física ou
com segurado especial, ficando a adquirente, consumidora,
consignatária
ou
cooperativa
sub-rogadas
na
respectiva
obrigação, conforme previsto no inciso IV do caput, cabendo-lhe o
ônus da prova em contrário.
§ 5° A responsabilidade da empresa adquirente, consumidora ou
consignatária ou da cooperativa, prevalece quando ela adquirir
produção rural de pessoa física ou de segurado especial, qualquer
que seja a quantidade, independentemente da operação de venda
ou da consignação ter sido realizada diretamente com o produtor
ou com o intermediário pessoa física, exceto no caso previsto no
inciso I do caput.
(...)
§ 7o O desconto da contribuição e da consignação legalmente
autorizada sempre se presumirão feitos, oportuna e regularmente,
pela empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou pela
cooperativa a isso obrigada, não lhe sendo licito alegar qualquer
omissão para se eximir do recolhimento ,ficando ela diretamente
responsável pela importância que eventualmente deixar de
descontar ou que eventualmente tiver descontado em desacordo
com as normas vigentes. (...)(destaques nossos)
A Instrução Normativa IN MPS/SRP, n° 3, de 14/07/2005, (artigo
259), também aplicável ao presente lançamento, dispensava o mesmo tratamento
em relação à sub-rogação.
Dessa feita, os sub-rogados estão obrigados a descontar as
importâncias devidas do valor a ser pago ou creditado aos produtores rurais
pessoas físicas para recolhê-las em beneficio da Previdência Social Assim,
considerando-se que há determinação legal expressa em relação a
responsabilidade do impugnante quanto ao a recolhimento das contribuições
mencionadas (por ser o mesmo adquirente de produção rural de pessoa fisica), o
fato de que o contribuinte não se aproveitaria dos créditos de PIS e CONFINS
incidentes sobre as notas de entrada relativas a aquisição da produção rural de
pessoas físicas não tem o condão de desobrigá-lo da obrigação acessória de
efetuar o desconto de tais contribuições.
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000066/2009-89

Ademais, depreende-se do conteúdo nas normas citadas, que a
Legislação Previdenciária, considerando, justamente, a informalidade do meio
rural, admite que a comprovação da comercialização da produção rural de
produtores pessoas físicas seja efetuada por meio das notas fiscais de entrada
emitidas pelo adquirente.
Dessa feita, não pode prosperar a alegação do impugnante de que a
lei determinaria a cobrança das contribuições relativas a aquisição de produtor
rural apenas nos casos em que houvesse nota fiscal emitida pelo produtor rural
com autorização da respectiva Administração Fazendária de inscrição.
Da mesma forma, haja vista que a Legislação Previdenciária
estabelece a sub-rogação em relação a qualquer produtor rural pessoa física,
independentemente se Segurado Especial ou Contribuinte Individual ou se a
aquisição se deu com intermediação de terceiros e que (conforme os artigos das
Instruções Normativas transcritos) cabe ao impugnante a comprovação de que tais
produtos rurais não teriam sido adquiridos de pessoas físicas;
também não pode prosperar a alegação de que os vendedores do
couro adquirido não seriam cadastrados como Segurados Especiais ou como
produtores rurais.
Portanto, considerando-se a legislação mencionada e que o próprio
impugnante admite em sua defesa que efetivamente adquiria produção rural de
pessoas físicas, sem contudo, entender devidas as contribuições referentes a sub-
rogação é inconteste o cometimento da falta de que trata este AI
O Decreto n° 3.048, de 06/05/1999, dispõe em seu artigo 293,
Conforme segue:
Art.293.Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste
Regulamento, será lavrado auto-de-infração com discriminação
clara e precisa da infração e das circunstâncias em que foi
praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a penalidade
aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora
de sua lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos
competentes.
§1° Recebido o auto-de-infração, o autuado terá o prazo de trinta
dias, a contar da ciência, para efetuar o pagamento da multa de
ofício com redução de cinqüenta por cento ou impugnar a
autuação
§2° Impugnada a autuação, o autuado, após a ciência da decisão
de primeira instância, poderá efetuar o pagamento da multa de
ofício com redução de vinte e cinco por cento, até a data limite
para interposição de recurso.
§3oO recolhimento do valor da multa, com redução, implica
renúncia ao direito de impugnar ou de recorrer.(...) (destaques
nossos)
Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.493 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13605.000066/2009-89

Portanto, face a inexistência de amparo legal, o pedido de
atenuação em 50% da multa exigida por este Auto de Infração também não pode
prosperar.
Observa-se, pela leitura do Relatório Fiscal de fl. 18 que em
decorrência da infração cometida, foi aplicada a multa (única para todo o período
em que foi constatada a falta) no valor de R$ 1.254,89, calculada da forma
prevista pela Lei 8.212/1991, artigos 92 e 102 e no Regulamento da Previdência
Social — RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999, artigo 283, caput e § 30 e
artigo 373. O valor da multa foi atualizado conforme Portaria Interministerial
MPS/MF n° 77, de 11/03/2008.
Conclui-se assim, que o presente Auto de Infração foi lavrado em
cumprimento às determinações legais aplicáveis.
Pelo exposto, voto pela improcedência da impugnação e pela
manutenção do crédito tributário lançado.

Isto posto e pelo que mais consta dos autos, conheço do Recurso Voluntário e no
mérito nega-se provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Virgílio Cansino Gil

Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital